Tribunal: STF
Processo: RHC 213990
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Eduardo Ambrósio contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.554/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aparecida/SP, em 21.9.2018, julgou procedente a denúncia, para “condenar os acusados GUSTAVO GUILHERME COELHO DOS SANTOS (vulgo Zóio) e MARCOS EDUARDO AMBRÓSIO (vulgo Costelinha), como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; na forma do artigo 69, caput, aplicando-lhe para (…); e para MARCOS EDUARDO AMBRÓSIO (vulgo Costelinha) a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 2.331 (dois mil trezentos e trinta e um) dias-multa, no mínimo legal. (…) em regime fechado. Indefiro o recurso em liberdade. Os réus apresentam anotações criminais, e as circunstâncias em que foram abordados, torna certo a este juízo que em liberdade continuarão com o nefasto comércio de entorpecentes, colocando em risco a ordem pública” (fls. 30-39, vol. 1).



    3. Em 6.6.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000141-72.2018.8.26.0621/SP, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento “aos apelos dos acusados para o fim de reduzirem a pena de Gustavo Guilherme Coelho dos Santos para 8 anos de reclusão, além do pagamento de 1200 dias-multa; e de Marcos Eduardo Ambrósio para 13 anos e 4 meses anos de reclusão, além do pagamento de 1998 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença tal como lançada. (VU)’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão” (fls. 15-29, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Apreensão de diversos objetos relacionados ao narcotráfico como balança de precisão,embalagens e dinheiro. Destinação mercantil das drogas deduzida, com segurança, elas particularidades do caso concreto. Prova do caráter perene da aliança estabelecida entre os agentes. Penas readequadas. Regime fechado inalterado. Pena de multa. Constitucionalidade. A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o julgador decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 16, vol. 1).



    4. Em 4.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000141-72.2018.8.26.0621/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 704.554/SP no Superior Tribunal de Justiça. Nele, a defesa requereu medida liminar de suspensão dos efeitos da condenação e pediu o reconhecimento da “ilegalidade do acórdão impugnado, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico sem que se demonstrasse a existência da presença do animus associativo, tampouco da estabilidade e permanência da associação; além do redimensionamento da pena para o crime de tráfico de drogas e subsidiariamente para o crime de associação para o tráfico, caso não seja absolvido por este” (fls. 3-14, vol. 1).



    Em 16.11.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu “PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, inclusive com concessão de ofício, para, reformando o acórdão impugnado, reduzir a pena do Paciente nos termos explicitados” (e-doc. 4).



    Em 8.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, pois, ao darem cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na residência onde estavam os Réus entorpecentes e diversos objetos relacionados ao comércio ilegal (balança de precisão e caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico). Foi destacado que o Corréu era o gerente do tráfico e que o Agravante o auxiliava na atividade ilegal. Além disso, o proprietário do imóvel afirmou que a casa onde era realizado o comércio ilícito foi alugada para os dois Acusados.



    2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 15).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35, caput) é absolutamente ilegal. E essa ilegalidade sequer depende do reexame de provas, bastando a análise da fundamentação da sentença e do acórdão” (fl. 4, e-doc. 21).



    Acrescenta que “foi condenado por associação ao tráfico pelo fato de ter sido encontrado na residência do corréu, sem que fosse devidamente comprovado e fundamentado o animus associativo” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Argumenta que “o TJSP em nenhum momento indicou elementos concretos que demonstrassem a existência de uma união estável e permanente entre os pacientes para o tráfico, baseando-se na suposta locação em conjunto do imóvel e na quantidade de drogas” (fl. 5, e-doc. 21).



    Ressalta que, “Embora o depoimento do proprietário (Luís Rodrigo Soares) do imóvel tenha aduzido que alugava para o paciente (Marcos) e o corréu (Gustavo), não houve nenhuma prova de que Marcos realmente alugava o local, tendo em vista que quem pagava o aluguel e residia no local era Gustavo (conforme é possível observar na sentença condenatória)” (fl. 6, e-doc. 21).



    Enfatiza que “os depoimentos do paciente e do corréu foram uníssonos no sentido de que o paciente era mero usuário” (fl. 7, e-doc. 21).



    Assevera que “não houve sequer a indicação de como era feita a divisão de tarefas entre o paciente e o corréu” (fl. 7, e-doc. 21).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Pelo exposto, considerando que a condenação dos pacientes pela prática do crime de associação ao tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) contraria manifestamente a evidência dos autos, porque tanto a sentença como as provas produzidas no processo não demonstram a existência da presença do animus associativo, tampouco da estabilidade e permanência da associação, deverá ser desconstituída a condenação para absolver o paciente, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. Em realidade, há apenas nos autos a existência da prática do crime de tráfico de drogas, nada mais. A partir desse fato delituoso (tráfico), as instâncias da origem, entenderam por condenar o Paciente também pela prática do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal, porém com fundamentação inidônea já que calcada em mera presunção. (…)



    Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer: 1) liminarmente suspender os efeitos da condenação até o julgamento final deste Recurso, e 2) no mérito, o conhecimento e provimento do presente Recurso, nos termos das razões expostas acima” (fls. 7-9, e-doc. 21).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 33 e 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado para a defesa em 2.7.2019.



    O Habeas Corpus n. 704.554/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 4.11.2021, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do crime de associação para o tráfico por alegada falta de provas e pretensa ausência de descrição da função de cada associado para o crime.



    É de se anotar que o recorrente foi preso em flagrante, com outro acusado e em situação fática caracterizada como tráfico e associação para o tráfico, conforme assentado pelo Tribunal de origem:



    “De acordo com a narrativa fática trazida na denúncia, apurou-se que, os policiais civis Valmir Rodrigues de Moraes e Edinei Motta e o policial militar Ari Poli Júnior, a fim de darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão, dirigiram-se ao endereço supra e, ao verificarem que o portão estava aberto, entraram e foram até os fundos da casa, oportunidade em que se depararam com Marcos Eduardo no último cômodo, onde encontraram duas porções de maconha (19,7g),uma balança digital de precisão, uma prato e uma tigela com resquícios de droga, um canivete, uma gilete e uma peneira, além da quantia de R$52,00 reais em moedas e R$ 7,00 reais em notas, bem como, um caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico, dois celulares, um cartão bancário em nome de Carlos Benedito San e, por fim, vários sacolés plásticos. 



    Ato contínuo, localizaram Gustavo Guilherme no cômodo ao lado, ocasião em que acharam também sob o colchão em que dormia, 103 pedras de crack (39,7g) e dois aparelhos celulares. Em seguida, sobre o telhado do quarto também encontraram, uma porção de cocaína a granel (31,6g) e um pino vazio em um saco plástico dentro de um tênis, devido às circunstâncias, quantidade, forma de armazenamento e individualização, destinado à mercancia ilícita o que foi visualizado pelo proprietário do imóvel Luís Rodrigo Soares. (…)



    O PM Ari esclareceu para o MM. Juiz que foi acionado pela policial civil para apoiar um mandado de busca. (…) Os apelantes eram conhecidos dos meios policiais e a denúncia dava conta que eles estavam trabalhando juntos no tráfico, embalando drogas para entregar para ‘aviõezinhos’. (...)



    Valmir, policial civil, confirmou a versão dos policiais militares. Havia denúncia anônima de que Gustavo comandava o tráfico local e era violento com os usuários. Expedido o mandado de busca,ambos foram presos na forma relatada na denúncia. Marcos Ambrosio (Costelinha) também era conhecido dos meios policiais. Na ação policial, foram apreendidos objetos relacionados ao tráfico, balança,dinheiro e roupas. Em cima do telhado do quarto do Gustavo, havia um tênis com uma porção de cocaína a granel. O proprietário do imóvel presenciou a localização desse último material. A associação de ambos foi comprovada porque as roupas e receituário do Gustavo estavam no quarto de Marcos e receituários (apreendidos a fls. 79/80), bem como anotações de ambos envolvidos.



    Luís Rodrigues Soares relatou que os acusados eram locatários de uma das casas da vila (tipo cortiço quarta unidade dos fundos) de sua propriedade. Não sabia do envolvimento dos dois com a narcotraficância, que foi descoberta apenas com a prisão dos acusados. 



    Ao final, a testemunha Claudinei afirmou que Gustavo é seu afilhado e não sabia do seu envolvimento com o tráfico. Ele não morava no endereço onde foi preso com drogas.  (...)



    Os acusados foram presos em poder de grande quantidade de drogas na mesma vila de casas, cujos cômodos são vizinhos e muito próximos.



    Marcos fora preso em um deles, onde havia apenas um colchão e enorme quantidade de drogas, mais do que necessário para um mero usuário, o que torna sua versão frágil e, além disso, havia roupas e receituário médico em seu nome na residência de Gustavo. Para sanar qualquer dúvida de que ele era associado com Gustavo, o proprietário do imóvel afirmou que a casa era alugada para os dois apelantes. Desta feita, dúvida não paira em relação a sua responsabilidade criminal.



    De outro lado, Gustavo confessou a traficância e, embora tenha procurado eximir o corréu de todos os crimes, não apresentou nenhuma explicação plausível sobre a localização de objetos pessoais de Marcos em sua casa, a localização de enorme quantidade de drogas encontrada com seu comparsa e a locação conjunta do imóvel.



    O policial Valmir definiu a atuação dos dois apelantes, onde Gustavo era o gerente de drogas do local e agia com violência contra os usuários devedores e Marcos o auxiliava no tráfico. (...)



    In casu, a forma como ocorreu a prisão, a razoável quantidade de droga apreendida, as anotações sobre o tráfico, a locação do imóvel em conjunto, demonstram ter havido prévio ajuste entre os apelantes para a prática delitiva, ficando evidente o animus associativo entre eles, com o intuito de comercializar entorpecentes.



    Não há dúvida que os acusados estavam associados entre si para o narcotráfico, cujas ações apresentavam-se organizadas previamente, com divisão de tarefas, demonstrando que um emprestava apoio ao outro. Gustavo era o gerente de drogas do local e agia com violência contra os usuários devedores e Marcos o auxiliava no tráfico.



    Assim, ante a estabilidade da união de vontades voltada para a prática da traficância, havendo prova segura de que tinham a intenção (requisito subjetivo do tipo) de associaram-se para prática da traficância, presente o liame subjetivo do vínculo duradouro, o propósito societário, a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas deve ser mantida” (fls. 18-25, vol. 1).



    9. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e constantes dos autos e as circunstâncias concretas do caso, para concluir-se configurada a prova do delito de associação criminosa. A pretendida revisão dessa conclusão, como buscado pelo impetrante, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.380-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei de Drogas). 2. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.689-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que ‘não restou comprovada a existência de uma associação criminosa’, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus ‘não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux.). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. 4. Segundo o acórdão proferido pelo STJ, ‘diferente do alegado pelo impetrante, inexistia bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32), mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 178.575-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois o Tribunal de origem não destoou do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora